Tribunal: TJBA
Processo: 0000801-38.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000801-38.2007.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA NASCIMENTO SOUZA Advogado(s): ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA, CLEMILSON LIMA RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE UBATA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução do mérito. Alegada ausência de interesse processual por inércia. Abandono da causa. Intimação pessoal. Necessidade de requerimento do réu após angularização processual. Art. 485, §§1º e 6º, do cpc. Súmula 240 do stj. Manifestação posterior da exequente com juntada de documentos. Nulidade da sentença. Prosseguimento regular do feito. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença proferida na ação pelo rito comum nº 0000801-38.2007.8.05.0265, que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer ausência de interesse processual em razão de suposta inércia da exequente após intimação para manifestação; na origem, o cumprimento de sentença foi instaurado para satisfação de valor acordado de R$ 248.923,42, tendo o juízo determinado intimação pessoal para juntada de documentos (ID 99471879) e, apesar de a exequente ter apresentado as informações requeridas (ID 99471884), ainda que após 30 dias, o feito foi extinto (ID 99471890). II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes os requisitos legais para extinção do feito por abandono/negligência, especialmente diante da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, da necessidade de requerimento do réu após a angularização processual (art. 485, §6º, do CPC e Súmula 240/STJ) e da existência de manifestação posterior da exequente atendendo à determinação judicial. III. Razões de decidir 3.A extinção do processo por abandono da causa ou paralisação por negligência exige, previamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, II e III, c/c §1º, do CPC. 4.Havendo formação da relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, conforme art. 485, §6º, do CPC, em consonância com a Súmula 240 do STJ. 5.A apresentação de petição com as informações e documentos solicitados evidencia interesse no prosseguimento e afasta a premissa de desídia apta a justificar a extinção por ausência de interesse processual. 6.A sentença que extingue o feito sem observar a exigência de requerimento do réu e desconsidera a manifestação da parte autora viola o devido processo legal e impõe a anulação para retomada do curso regular. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso provido para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000801-38.2007.8.05.0265, em que é apelante MARIA CRISTINA NASCIMENTO SOUZA e apelado MUNICIPIO DE UBATA Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.